Tribunal: TJMT
Processo: 1019478-28.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019478-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), MARIENIR FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA FREITAS - CPF: 024.918.231-95 (AGRAVANTE), MAIARA LARISSA SANTIAGO SOUZA - CPF: 063.980.321-01 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE BENEDITO MÁRIO DE MORAIS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA STORMOVSKI FERREIRA DUTRA - CPF: 040.781.321-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE REMOÇÃO – DESÍDIA CONFESSA - LEGALIDADE NO PROCEDER ADOTADO PELO MAGISTRADO SINGULAR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A enumeração do art. 622, do CPC, conquanto não taxativa, refere-se a atos omissivos ou comissivos praticados pelo inventariante capazes de ensejar sua remoção e tais hipóteses legais residem no descumprimento voluntário e intencional dos deveres inerentes ao cargo de inventariante.

No caso sub judice, com efeito, a despeito das alegações do agravante de que houve verdadeira falha profissional da prestação dos serviços jurídicos por parte dos seus patronos, é cediço que o inventariante, depois de nomeado, torna-se o responsável pela administração da herança desde a assinatura do compromisso (art. 617, parágrafo único, CPC) até a homologação da partilha, consoante art. 1.991, CC.

Ora, é seu múnus diligenciar pela resolução de questões como esta e, por óbvio, evitar a suspensão de tramitação do processo, ao passo que há confissão da inventariante destituída de que a inventariança se encontra atrasada, sem perspectivas de conclusão.

É evidente a desídia da inventariante no desempenho de suas funções, a ponto de comprometer o andamento do feito, não se justificando a inércia no cumprimento das determinações judiciais de forma que era mesmo de rigor sua remoção do cargo.

Em decorrência da reiterada inércia do recorrente, a meu ver, acertada, a priori, a decisão que a removeu da função de inventariante, em observância ao artigo 622, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIENIR FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA FREITAS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Incidente de Remoção de Inventariante nº 1015855-61.2021.8.11.0041, movida em seu desfavor por MAIARA LARISSA SANTIAGO SOUZA, que acolheu o pedido de remoção da Requerida Marienir Fátima de Oliveira Souza Freitas da função de inventariante do espólio do de cujus Benedito Mário de Morais Souza (proc. n. 1048303-24.2020.8.11.0041), nomeando, consequentemente, em substituição, a Requerente, herdeira MAIARA LARISSA SANTIAGO SOUZA para o encargo.

Em suas razões, alega a agravante que não sabe por qual motivo seus antigos advogados, devidamente constituídos nos autos do inventário, deixaram de prestar as primeiras declarações (620, CPC) e cumprir as determinações dentro dos prazos estipulados pelo juízo, embora devidamente intimados.

Afirma, também, que não sabe por qual motivo, mas seus antigos advogados, também nos autos do incidente de remoção de inventariante, deixaram transcorrer in albis os prazos, em mais de uma oportunidade, e, quando fizeram, foi intempestivo, conforme consignado na decisão agravada.

Assevera que foi surpreendida quando tomou conhecimento dos fatos, da decisão agravada lhe removendo da função de inventariante e da falta de zelo e acuidade dos causídicos na pratica dos atos processuais.

Afirma que houve verdadeira falha profissional da prestação dos serviços jurídicos e que revogou e tornou sem efeito a procuração outorgada aos antigos patronos, constituindo novo patrono para representa-la.

Anota que os fatos que motivaram o incidente de remoção de inventariante não ocorreram por culpa ou dolo da agravante, mas por evidente falta profissional na prestação dos serviços jurídicos dos antigos causídicos.

Sustenta que nenhuma das hipóteses legais que preveem a remoção de inventariante (artigo 622, incisos I, II, IV, do CPC) se deu por ato culposo ou doloso da agravante e que, embora seja advogada, figura apenas como parte nos autos do inventário e do incidente de remoção de inventariante, bem ainda que a agravante, a família e demais herdeiros jamais a preteriram ou pretendiam preterir na partilha dos bens.

Aduz que a manutenção da decisão interlocutória, nomeando, em substituição, a herdeira, ora agravada, concebida fora do casamento do de cujus, irá trazer transtornos e danos irreparáveis ao espólio e a família da agravante, pois sua genitora (a viúva) teria que entregar à agravada a administração dos bens dos quais é meeira, tem posse e administra, inclusive a casa aonde reside, e sempre residiu, onde ainda moram dois herdeiros: MARIELEN CAROLINA DE OLIVEIRA SOUZA e MARIO DE SOUZA NETO.

Assim, requer a reforma da decisão interlocutória agravada e o provimento do recurso a fim de manter a agravante na função de inventariante nos autos nº 1048303- 24.2020.8.11.0041 ou, alternativamente, nomear em substituição a viúva-meeira ELENIR DE OLIVEIRA SOUZA, CPF nº 495.457.601-68, nos termos do artigo 617, inciso I, do CPC.

Contraminuta da parte agravada (ID 147910673).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de Incidente de Remoção de Inventariante com fundamento no art. 622, do CPC, instaurado pela herdeira Maiara Larissa Santiago Souza, objetivando, em face do Inventário nº. 1048303-24.2020.811.0041, ajuizada em virtude do passamento de Benedito Mario de Morais Souza, remover a atual inventariante Marienir Fátima de Oliveira Souza Freitas, argumentando que, transcorridos mais de oito meses da abertura do inventário, a ora Requerida não indicou bens ou herdeiros.

Ressalta que a Requerida não estaria desempenhando satisfatoriamente a função de inventariante, pois, não estaria dando regular andamento ao processo de inventário, deixando de prestar as declarações e os documentos necessários no prazo legal, mencionando até mesmo a sonegação, ocultação ou desvio de bens.

Assim, requereu a imediata remoção da inventariante nomeada nos autos principais, e, ainda a realização de diligências para localização de bens.

Ao analisar a questão, o Magistrado a quo entendeu pela desídia e inércia da Requerida/inventariante no desempenho da função, razão pela qual acolheu o pedido de remoção da Requerida Marienir Fátima de Oliveira Souza Freitas da função de inventariante do espólio do de cujus Benedito Mário de Morais Souza, nomeando, consequentemente, em substituição, a Requerente, herdeira MAIARA LARISSA SANTIAGO SOUZA para o encargo.

Inconformada, a Requerida interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O agravo não está em caso de ser provido, mantendo-se o decisum a quo por seus fundamentos, aduzindo-se, no mais, a fundamentação a seguir exposta.

Nesse sentido, primeiramente, é de se considerar que a enumeração do artigo 622, do CPC, conquanto não taxativa, refere-se a atos omissivos ou comissivos praticados pelo inventariante capazes de ensejar sua remoção.

Tais hipóteses legais residem no descumprimento voluntário e intencional dos deveres inerentes ao cargo de inventariante.

No caso sub judice, com efeito, a despeito das alegações do agravante de que houve verdadeira falha profissional da prestação dos serviços jurídicos por parte do seu patrono, é cediço que o inventariante, depois de nomeado, torna-se o responsável pela administração da herança desde a assinatura do compromisso (art. 617, parágrafo único, CPC) até a homologação da partilha, consoante art. 1.991, CC.

Como bem ressaltou o Magistrado a quo na decisão invectivada, “
observa-se inclusive nestes autos que a inventariante não atua com a diligência necessária ao regular prosseguimento do inventário, arrolamento, uma vez que, conforme certificado no Id 78297322, intimada para manifestar sobre a petição e documentos juntados pela Requerente no Id 67621983 ao Id 67621990, mais uma vez permaneceu inerte, tendo em vista o certificado no Id 78297322, no seguinte sentido:

“CERTIFICO que, decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação/impugnação da Inventariante embora devidamente intimada.”

Se não bastasse, examinado ainda os autos de inventário/arrolamento, associado, processo n. 1048303-24.2020.8.11.0041, embora intimada, desde o dia 24 de fevereiro de 2022, Id 77633932, a inventariante não manifestou também naqueles autos, embora intimada, conforme se extrai do teor da certidão de Id 78311257 do processo principal, no seguinte sentido:

“CERTIFICO que, decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação da inventariante, embora devidamente intimada.”

Não justificando, aliás, entendimento em outro sentido, o pedido de dilação de prazo formulado há mais de seis meses, sem cumprir até a presente data o determinado por este Juízo no Id 49868643 e Id 74637451 dos autos de inventário, pelo rito de arrolamento comum.
”

Ora, é seu múnus diligenciar pela resolução de questões como esta e, por óbvio, evitar a suspensão de tramitação do processo.

Em decorrência da reiterada inércia do recorrente, a meu ver, acertada, a priori, a decisão que a removeu da função de inventariante, em observância ao artigo 622, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - DESÍDIA DO INVENTARIANTE - PRESENTE HIPÓTESE DE REMOÇÃO. - Aberto o inventário, deve o juiz nomear inventariante, tornando-se este o responsável pela administração da herança desde a assinatura do compromisso (art. 617, parágrafo único, CPC) até a homologação da partilha, consoante art. 1.991, CC - Compete ao inventariante diligenciar pelo correto e célere andamento do inventário, sendo causa impositiva de sua remoção a prática comprovada de quaisquer das hipóteses arroladas no art. 622, CPC.” (TJ-MG, AI: 10216180019897001, Relator: Versiani Penna, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2021)

“Agravo de instrumento. Inventário. Acolhimento de incidente de remoção de inventariante. Ausência de cumprimento de determinações judiciais pelo inventariante. Desídia comprovada. Insurgência de inventariante removido, sob alegação de que não deu causa à morosidade processual, cumprindo as determinações judiciais e quitando as obrigações do inventário. Justificativas que não se prestam a reverter a decisão. Seguidos pedidos de prazos pelo agravante, regularmente deferidos pelo juízo, sem cumprimento das determinações judiciais. Inventário que tramita desde 2018. Desídia de inventariante invariavelmente ocasiona prejuízos ao inventário. Remoção mantida. Inteligência do artigo 622, inciso II, do CPC. Recurso não provido.” (TJ-SP, AI: 2052571-45.2022.8.26.0000, Relator: Edson Luiz de Queiróz, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 23/06/2022)

Há confissão da inventariante destituída de que a inventariança se encontra atrasada, sem perspectivas de conclusão.

É evidente a desídia da inventariante no desemprenho de suas funções, a ponto de comprometer o andamento do feito, de forma que era mesmo de rigor sua remoção do cargo.

De tudo quanto consta nos autos principais, não se justifica a inércia no cumprimento das determinações judiciais.

Com esses fundamentos, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022